Tribunal: TJDFT
Processo: 0701827-96.2023.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA. PRIMEIRO GRAU. ARGUIÇÃO. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. ANÁLISE. SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A apresentação de argumentos que não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.
2. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância.
3. Agravo interno desprovido.